Tribunal: TJSP
Processo: 2058697-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE – PRODUTO DE VENDA DE BEM DE FAMÍLIA – I – Decisão agravada que afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados nos autos – II – Agravante que alega que os valores constritos são oriundos da venda de bem de família e depositados nos autos de ação consignatória no rosto do qual se

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE – PRODUTO DE VENDA DE BEM DE FAMÍLIA – I – Decisão agravada que afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados nos autos – II – Agravante que alega que os valores constritos são oriundos da venda de bem de família e depositados nos autos de ação consignatória no rosto do qual se deu a penhora, razão pela qual defende a impenhorabilidade do produto da venda de imóvel impenhorável - III – Hipótese em que não restou demonstrado que o agravante residia no imóvel em comento, tampouco que o alienou a terceiro – Não demonstrado o nexo entre os valores penhorados e o suposto produto da venda - Ausência de comprovação da qualidade de bem de família – Decisão mantida – Agravo improvido."